Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. POSSIBILIDADE. USO DO INSTRUMENTO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À "DELAÇÃO PREMIADA". IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. REGIME. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) decote da qualificadora do uso de chave falsa; (ii) incidência da fração de 1/6 (um sexto) em face da circunstância judicial avaliada negativamente; (iii) aplicação analógica da atenuante da confissão espontânea com a causa de diminuição de pena referente à delação premiada, e consequente redução da pena na fração de 2/3 (dois terços); (iv) adequação do regime de cumprimento de pena; e (v) revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. No caso, de rigor o afastamento da qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, mormente porque nenhum instrumento que pudesse ser caracterizado como tal foi apreendido nos autos, sendo que as provas, oral e documental (filmagens), não foram capazes de demonstrar, indene de dúvidas, o emprego de chave falsa no cometimento do furto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. O legislador estabeleceu que a confissão é uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria, enquanto a "delação premiada" poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da "delação premiada" na confissão, especialmente porque não há lacuna a ser integrada.
6. Não merece prosperar o pleito defensivo de afastamento do enunciado 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto que a pena foi reduzida em 1/6 e fixada no patamar mínimo. Ademais, mesmo que a redução resultasse na pena abaixo do mínimo, a 3a Seção do STJ, no mês de agosto (14.8.24), manteve o verbete da 231.
7. De rigor a fixação do regime inicial semiaberto, pois embora primário e a pena fixada abaixo de quatro anos, o réu ostenta maus antecedentes (várias condenações).
8. Em recentes julgados, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, tais como reiteração delitiva e violência de gênero. No caso concreto, a prisão cautelar deve ser mantida, uma vez que verificada a excepcionalidade que justifica a manutenção da medida (reiteração delitiva).
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.